Tribunal: STF
Processo: Rcl 80154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Mateus Albuquerque Bocardo de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.



    2. Narra o reclamante que atingiu o lapso temporal para a progressão ao regime aberto, porém, a pedido do MPSP, o Juízo reclamado determinou, por meio de decisão desprovida de fundamentação idônea, a realização de exame criminológico.



    3. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da progressão de regime sem a exigência de exame criminológico ou, caso considerada necessária a sua realização, que esta seja devidamente fundamentada em circunstâncias concretas e atuais.



 É o relatório                                                                           



 Decido 



    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.  



                                            



    7. Pela decisão reclamada, determinou-se a realização do exame criminológico sob os seguintes fundamentos (e-doc. 6, p. 1-2):



    Assiste razão ao Ministério Público. 



    O sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável período de pena por cumprir. 



    Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. 



    Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.



    Afinal, como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.678, tratando do tema da progressão de regime [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador [...].



     8. Verifica-se que o Juízo reclamado, ao avaliar o contexto específico da execução penal em curso, apresentou fundamentação clara e suficiente para determinar a realização de exame criminológico. A decisão destacou as particularidades do caso, incluindo o fato de o sentenciado estar cumprindo pena por crime grave, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, além de possuir considerável período remanescente de pena. Tais elementos, extraídos da realidade concreta do caso, foram utilizados de forma objetiva para embasar a medida.



     9. Importa assinalar que a Súmula Vinculante nº 26, editada pelo Supremo Tribunal Federal, não veda a determinação do exame criminológico, exigindo apenas que esta seja motivada com base em elementos concretos, ainda que de forma sucinta. O STF firmou o entendimento de que a exigência do exame não pode ser automática ou genérica, devendo estar amparada em justificativas reais. A menção à gravidade do delito pode ser considerada, desde que contextualizada no caso concreto e acompanhada de outros elementos pertinentes.



     10. Ressalte-se, ademais, que a promulgação da Lei nº 14.843/2024 promoveu relevante alteração no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, como regra, além da comprovação da boa conduta carcerária por atestado da direção da unidade prisional, a realização do exame criminológico. A nova redação estabelece expressamente:



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.



     11. Ainda que tal alteração legal não tivesse ocorrido, a decisão já estava em consonância com o entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. A propósito, saliento que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, fixou a tese de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que de forma sucinta.



     12. Em suma, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder geral de cautela, determinar a realização de exame criminológico, desde que a decisão seja fundamentada com clareza, ainda que de modo conciso. A exigência de motivação, reafirmada na Súmula Vinculante 26, não impede que o julgador considere a natureza do crime como um dos elementos justificadores da medida, desde que esse fator esteja contextualizado nas circunstâncias específicas do caso.



    13. No mesmo sentido, aponto precedentes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação à Súmula Vinculante 26 do STF. 3. Fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. 4. Nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, implementada pela Lei 14.843/2024. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental não provido. 



    (Rcl 71563 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2024, p. 16/12/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024). 



      14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



      Publique-se.



          Brasília, 19 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator